Tribunal: TJSP
Processo: 2241441-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241441-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JOSÉ FRANCISCO CEDOTTE, é agravada SUELI SUNIGA GANDARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241441-79.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43218
Agravo de Instrumento No: 2241441-79.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: José Francisco Cedotte
Agravado: Sueli Suniga Gandara
Execução. Pedido de penhora sobre lucros e
dividendos. Indeferimento. Agravo de instrumento.
Penhora já efetuada sobre participação acionária da
executada. Valor suficiente a garantir à execução, até
o limite do débito. Desnecessidade de nova penhora.
Inteligência do artigo 805 do CPC. Execução que
deve se dar do modo menos gravoso ao executado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
José Francisco Cedotte interpõe agravo de instrumento
contra a decisão de fls. 220/221, que indeferiu o pedido de penhora dos
lucros e dividendos decorrentes da participação acionária da executada,
Sueli Suniga Gandara, na empresa Apoio Cotações Sistema de Informática
S/A. Sustenta que apenas a penhora das ações foi deferida pelo d.
Magistrado 'a quo', devendo, no entanto, ser autorizada a penhora sobre
lucros e dividendos, conforme os termos do artigo 1.025 do Código Civil.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241441-79.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, não se desconhece a possibilidade de
penhora de lucros e dividendos, até porque tal hipótese encontra explícita
previsão legal no artigo 1.026 do Código Civil.
Entretanto, a medida, no caso dos autos, apresenta-se
desnecessária, haja vista a penhora da participação acionária que a
executada detém na empresa Apoio Cotações Sistema de Informática S/A.
Como o próprio agravante apontou em suas razões
recursais, a agravada é detentora de 48.546 ações da empresa (48,55% do
capital social), as quais tiveram como preço de emissão, por ocasião de
aumento de capital, valor equivalente a R$ 42.059 por ação.
O patrimônio da executada em ações, portanto, alcançaria
a soma aproximada de R$ 2.000.000,00.
Dessa forma, a penhora efetuada sobre as ações, deferida
até o limite do débito (R$ 288.650,53), já seria suficiente a garantir a o
crédito do exequente.
Embora a execução se faça no interesse do credor, nos
termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, essa deve se dar pelo
meio menos gravoso ao executado, conforme preceitua o artigo 805 do
mesmo diploma:
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241441-79.2019.8.26.0000 -Voto no
4
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
Assim, considerando que a penhora das ações da
executada são suficientes a garantir a execução, pois superam em muito o
valor do débito, ressalta a desnecessidade da penhora dos lucros e
dividendos decorrentes da participação acionária.
Portanto, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo
à reversão do r. 'decisum', a rejeição do recurso é medida que se mostra de
rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica